Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728386-34.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA EMBARGADO: DEUSIMAR DUARTE COSTA D E S P A C H O CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA e DEUSIMAR DUARTE COSTA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/21 ID 20691830. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator